Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM NÃO USUFRUÍDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DEVIDO E RECONHECIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. QUEBRA DE EXPECTATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar extinto o contrato firmado entre os litigantes, por culpa exclusiva da parte ré (HURB TECHNOLOGIES), e condená-la a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.238,28, a título de ressarcimento pelo contrato não cumprido. Por fim, julgou ser incabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a falha na prestação do serviço (não conseguir realizar a viagem contratada) gerou grande frustração e sofrimento emocional, não só para ele, mas também para seu filho, que aguardava ansiosamente pela viagem, especialmente devido a questões de saúde. Destaca que a viagem era planejada como um presente para o filho da parte autora, que está em processo de diagnóstico de autismo, conferindo um impacto emocional ainda maior à frustração sofrida. Aduz que a indenização cumpriria as funções de compensação ao sofrimento, punição à parte causadora do dano, além do caráter pedagógico para que condutas similares não se repitam. Requer a reforma da sentença para reconhecer o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.500,00 ou em valor proporcional à situação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de dano moral e quantificar a indenização correspondente, se for o caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. Extrai-se dos autos que o recorrente adquiriu um pacote de viagem por intermédio da parte recorrida. Contudo, mesmo após três tentativas de agendamento, a parte recorrida não disponibilizou período a ser usufruído, descumprindo sua obrigação de entregar a viagem contratada.
6. Não há dúvidas quanto à falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a parte recorrida responde objetivamente pelos danos causados, tendo em vista a comprovação do dano e o nexo causal. Com tais fundamentos, o juízo de origem condenou a parte recorrida à reparação dos prejuízos materiais suportados pela parte recorrente.
7. Por sua vez, o descumprimento contratual não configura dano moral in re ipsa, devendo a parte demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, conforme precedente do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP).
8. No presente caso, ainda que o recorrente tenha alegado que a viagem tinha caráter especial, notadamente em razão da condição de saúde de seu filho, não restou demonstrado de forma suficiente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o sofrimento emocional alegado. A simples alegação de que o filho do recorrente estaria em processo de diagnóstico de autismo não é suficiente para, por si só, configurar um impacto significativo a ponto de justificar a indenização por danos morais, sem a devida comprovação de que tal diagnóstico tenha realmente agravado a situação de frustração ou sofrimento causados pelo descumprimento contratual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão da ausência de apresentação de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.06.2023.